Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-13.2024.8.11.0095
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA CONEXÃO. PROBLEMA OPERACIONAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL. SEM PROVA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- O cancelamento de voo sem reacomodação da data contratada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000049-13.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GABRIELA ZANETTE - CPF: 051.026.331-39 (RECORRIDO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024